Tribunal: STF
Processo: RE 1282973
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 12, p. 1): 
    “AÇÃO DE COBRANÇA – FÉRIAS PRÊMIO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – ENTENDIMENTO JÁ PACIFICADO PELO STF – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO NÃO PROVIDO. ”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 16)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, b, e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, da Constituição Federal, bem como ao tema 635 da sistemática de repercussão geral. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “O servidor aposentado que não gozou das Férias Prêmio a que tinha direito quando em atividade faz jus à conversão da mesma em pecúnia, não sendo necessária a existência de previsão legal específica neste sentido ou de prévio requerimento administrativo, uma vez que se trata de responsabilidade civil do Ente Público, decorrente do quanto disposto no artigo 37, § 6º, da CF.” (eDOC 19, p. 13, grifo no original). 
    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 24). 
    É o relatório. Decido. 
    De plano, verifica-se que esta Corte, ao apreciar o ARE 721.001-RG (Tema 635), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 7.3.2013, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria em debate e reafirmou a jurisprudência do STF, no sentido de que, à luz da proibição do enriquecimento sem causa, é devida a conversão de férias não usufruídas, bem assim de outros direitos de natureza remuneratória, como a licença prêmio, em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, quer pela inatividade, quer pelo rompimento do vínculo com a Administração Pública. O acórdão restou assim ementado: 
    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte.” 
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 08 de setembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente